Tribunal: TJMT
Processo: 1032364-09.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032364-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUMENTO DE VALOR NAS FATURAS MENSALMENTE COBRADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO COMPROVADO. CORTE NO FORNECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de faturas de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta sob a alegação de aumento indevido nos valores cobrados mensalmente, ocasionando corte no fornecimento.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre petição da ré antes da sentença;

(ii) saber se houve cobrança indevida nos valores das faturas;

(iii) saber se o corte de energia decorreu de inadimplemento justificado ou falha da concessionária; e

(iv) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação para manifestação sobre petição que apenas reitera argumentos anteriores não configura nulidade, ante inexistência de inovação ou prejuízo.

4. Os documentos dos autos comprovam pagamentos sempre com atrasos e existência, com incidência de juros e multa e parcelamentos, sendo os valores das faturas compatíveis com encargos legais.

5. A interrupção no fornecimento decorreu de inadimplemento, configurando exercício regular de direito.

6. Inexistem provas de dano material ou moral a justificar indenização, pois ausente a prática de ato ilícito por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Se o conjunto probatório produzido demonstra que o consumo de energia elétrica nos meses questionados é semelhante aos demais períodos não impugnados, e o histórico de consumo revela padrão linear, inexiste falha na prestação do serviço que justifique a procedência da ação revisional. Descabe, portanto, o reconhecimento de cobranças abusivas, sendo que o discreto aumento proveniente de encargos legais e parcelamento acrescidos à fatura em face dos pagamentos em atraso, devendo as faturas serem consideradas devidas”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MARIA BRANCO NETO
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional do Consumo de Energia c/c Indenização por Dano Moral e Material n. 1032364-09.2017.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Foi revogada a liminar e rejeitado os Embargos de Declaração.

Alega que “não fazer sentido processualmente de guerrear a sentença que encontra-se em dissonância com requisitos legais,
concessa venia
, trata-se de sentença teratológica, desde o início com erro material referente ao nome de uma das Partes,
in casu
, o nome do Autor, assim como há contradições, omissões na sentença (Embargos de Declaração REJEITADOS), impõe-se o dever de não colocar em risco o direito do Autor, como já referido.”.

Aduz que a ré protocolou manifestação antes da prolação da sentença para qual não houve intimação da parte autora responder.

Explica que o processo trata de diferenças entre os valores de 2011 a 2017, ano que foi protocolizada a ação, estando todas as faturas quitadas, portanto, não procede a fundamentação de que as faturas objeto dos litígios estavam em aberto.

Reafirma que “Os valores das faturas dos períodos desde 2011 até setembro de 2017 estavam pagos, como os antigos estavam todos pagos e tabelados, apenas para comparativo, e só não foram juntados os anteriores a 2017, porque as fatura estavam ilegíveis, porém consta da Inicial, que a secretaria poderia requisitá-los fisicamente, caso fosse determinado.”.

Pontua ainda que “as tabelas de 2011, até 2016 foram apresentadas apenas para demonstrar a evolução das cobranças excessivas. As que geraram a interrupção do fornecimento de energia foram as de 2017, já se encontravam pagas, como consta dos recibos do (id-10343618). A sentença apresenta-se,
concessa ven
ia, supostamente o sem saneamento completo. Imperioso rememorar, também, que os presentes Autos passaram pelas por 5 (cinco) Magistrados, cada um com decisões desvinculadas das já constantes dos Autos, proferidas pelo Juízo titular da 8ª Vara, onde tramitam os Autos.”.

Conclui os pedidos da seguinte forma: “requerer a REFORMA da sentença
a quo
, pois que o mesmo, (1) não foi intimado da Manifestação; (2) não foram verificados os recibos que estão juntados nos presentes Autos; (3) não houve Perícia porque sumiu o medidor de energia sem nenhum esclarecimento; (4) os 3 (três) Processos ASSOCIADOS não foram assim julgados; (5) e ainda, não teve direito a ampla defesa e ao contraditório; (6) no que se refere a Manifestação da Ré que, pelo sim, ou não, influenciou no mérito dos presentes Autos; (7) vez que a r. sentença afirma que o Autor é devedor, quando não verificou as tabelas e os recibos (2011 até 2017)”.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo reconhecimento da ofensa a dialeticidade; no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

Não obstante as deficiências formais da peça recursal, constata-se a presença dos elementos mínimos exigidos pelo artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo possível identificar, ainda que com esforço interpretativo, a insurgência do apelante contra os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que diz respeito à suposta ausência de análise dos comprovantes de pagamento e da alegada falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Nesse contexto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, impõe-se a rejeição da preliminar, prestigiando-se a efetividade processual e o acesso à jurisdição.

II – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Também deve ser afastada a impugnação à concessão da gratuidade judiciária formulada nas contrarrazões.

Conforme se verifica dos autos, os benefícios da justiça gratuita foram expressamente deferidos ao autor pela instância de origem, decisão essa proferida com base na declaração de hipossuficiência constante dos autos e nos documentos que a instruíram. Ausente qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a veracidade dessa declaração, prevalece a presunção legal de veracidade.

Ademais, é entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência que a gratuidade deferida na instância originária estende-se automaticamente ao segundo grau, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não se verificou no presente caso.

Rejeito, portanto, a pretensão.

II – MÉRITO

Trata-se de Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta por SAVOSTIAN REUTOW em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sob alegação de aumento indevido de R$ 64,39 (sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) no valor das faturas mensais, referente aos meses de agosto e setembro de 2017.

Inicialmente, alega o apelante, em suas razões recursais, que não foi intimado da manifestação apresentada pela parte ré antes da prolação da sentença, o que configuraria, a seu ver, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Tal alegação, no entanto, não merece acolhida.

Isso porque, o conteúdo da referida petição não introduz fato novo ou elemento de prova inédito, limitando-se a reiterar argumentos já expostos anteriormente na contestação e em manifestações anteriores e nos outros dois processos conexos.

Dessa forma, inexistindo inovação no conteúdo da manifestação da parte ré, tampouco demonstração de prejuízo à defesa, afasta-se, com segurança, a alegação de nulidade por ausência de intimação específica quanto ao referido ato, até porque a questão de incidência de juros, multa e parcelamento já é objeto da contestação bem como a inadimplência de 2.019.

Seguindo, a parte autora sustenta que o referido aumento inviabilizou o pagamento das contas, acarretando o corte de energia em sua residência, e que teria solicitado vistoria do medidor à concessionária, sem, contudo, obter resposta. Pede a declaração de inexistência de débito, a reativação do serviço e indenização moral no valor de R$ 40.000,00.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o valor apontado como “aumento” é módico e não caracteriza cobrança abusiva, tampouco há nos autos prova da falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao corte de energia, que decorreu de inadimplemento reiterado e registrado no histórico de consumo do requerente.

Com razão a sentença.

Inicialmente, observa-se que o montante de R$ 64,39, tido pelo autor como “aumento injustificado”, não extrapola, por si só, os parâmetros da razoabilidade, tampouco indica, com evidência, erro de faturamento ou violação dos deveres legais impostos à concessionária de serviço público.

Ademais, conforme bem assentado na origem, a documentação trazida aos autos evidencia a existência de débitos pretéritos, inclusive objeto de parcelamento, sendo os acréscimos verificados nas faturas explicáveis pela incidência de encargos legais, multas e juros. A alegada anomalia nos valores não foi acompanhada de laudo técnico ou perícia que pudesse indicar falha sistêmica ou vício no medidor.

Conforme se verifica do Histórico de Contas (id. 286487527), praticamente todas as contas foram pagas fora do prazo e há parcelamento, de modo que é natural que existam acréscimos.

É certo que as variações de consumo dentro da normalidade histórica, mesmo que com pequena elevação, não são suficientes para caracterizar defeito na prestação do serviço.

Também não restou comprovado nos autos o suposto descumprimento do dever de vistoria pela concessionária. As menções a protocolos administrativos são genéricas e desprovidas de prova efetiva da omissão alegada. Assim, não há como imputar à requerida conduta ilícita.

No que tange ao corte no fornecimento, constata-se que este decorreu de inadimplemento.

Veja. A parcela com vencimento do dia 22/08/2.017, paga somente em 27/09/2017, já constava a fatura de julho em aberto, que somente foi paga aos 28/08/2.017.

Nesses termos, o desligamento do serviço configura exercício regular de um direito, e não enseja, por si só, reparação por danos morais.

Conforme bem pontuado na sentença, não se constata qualquer elemento probatório concreto que comprove os danos materiais alegados, tampouco o abalo moral sofrido. Em síntese, inexiste prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo
integralmente a r. sentença de improcedência
, inclusive quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, observada a causa de suspensão (justiça gratuita).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025